Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723104-11.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA DESPACHO Intime-se o apelante, Thiago Borinelli de Aquino Moura, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator